Tribunal: STF
Processo: RE 118115
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-16
Data de publicação: 1994-08-16

Ementa:
EMENTA:   EMBARGOS    DE   DECLARAÇÃO.    INEXISTÊNCIA   DE
CONTRADIÇÃO.  ERRO MATERIAL NA EMENTA  DO ACÓRDÃO. RI/STF, ART. 96,
PAR. 2..
          A  jurisprudência do Supremo  Tribunal Federal firmou-se no
sentido  de  que  não  são   cabiveis  embargos  de  declaração  para
corrigirem ementa de acórdão, se de sua parte dispositiva se encontra
clara  a  decisão adotada. A  teor  do  art. 96, par. 2.,  do RI/STF,
prevalece a parte dispositiva do acórdão, se houver divergencia com a
ementa.
          Embargos rejeitados.